Tribunal: TJBA
Processo: 8037483-10.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8037483-10.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE CAETANOS

Advogado(s)
:

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR e outros

Advogado(s)
:
DJALMA SILVA JUNIOR

D

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. MUNICÍPIO. ESTADO DA BAHIA. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. CONVÊNIO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES. ÓRGÃOS FEDERAIS. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que julgou improcedente pedido do Município de Caetanos objetivando dispensa da exigência de certidões que apontam pendências junto aos órgãos federais para repasse de convênio destinado à construção de ponte sobre o riacho denominado "Gado Bravo".

2. O Estado embargante sustenta existência de omissão/contradição no acórdão relativamente ao valor da causa, apontando constar no voto a quantia de R$ 20.000,00, enquanto o autor indicou na petição inicial o montante de R$ 950.870,69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se existe omissão ou contradição no acórdão combatido quanto ao valor da causa fixado para fins de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há contradição no acórdão embargado, pois o tribunal fixou corretamente o valor da causa em R$ 20.000,00 para fins de arbitramento de honorários advocatícios por equidade.

5. O Órgão Especial pacificou o entendimento de que, conforme estabelece o art. 85, § 8º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios por equidade é cabível quando a causa não possuir proveito econômico mensurável ou for inestimável.

6. A presente demanda não tem por objeto a assinatura do convênio pretendido nem o recebimento do valor correspondente, mas sim declaração voltada à abstenção da exigência de documentação para a pactuação do convênio.

7. Considerando inexistir vantagem econômica direta a ser obtida pela parte autora que possa servir de base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios, deve o arbitramento ser realizado por equidade, estipulando-se o valor da causa em R$ 20.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando a causa não possui proveito econômico mensurável, devendo o tribunal estipular valor adequado que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 8º; CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Órgão Especial, Procedimento Comum Cível n.º 8026491-24.2022.8.05.0000, j. 26.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Procedimento Comum Cível n.º 8037483-10.2023.8.05.0000
, em que figura como
Embargante o ESTADO DA BAHIA
e como
Embargado o MUNICÍPIO DE CAETANOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos Declaratórios, para manter o acórdão combatido, em sua inteireza, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora Suplente